Tribunal: TJES
Processo: 5011742-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011742-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares suscitadas pelo Banco/Agravante em liquidação de sentença coletiva e fixou os pontos essenciais para seu encerramento. A liquidação decorre de sentença coletiva prolatada em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, reconhecendo o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários. O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, a ocorrência de prescrição e a ilegitimidade ativa dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação da sentença coletiva deve ser suspensa em razão da determinação proferida no RE nº 626.307/SP; (ii) estabelecer se houve a prescrição do direito dos beneficiários de promoverem a execução individual da sentença coletiva; e (iii) determinar se apenas os associados ao IDEC possuem legitimidade para a liquidação individual da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no RE nº 626.307/SP não se aplica às execuções individuais em fase de cumprimento definitivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença coletiva foi interrompido pela Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil.

Os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores possuem legitimidade para ajuizar a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC, conforme tese firmada pelo STJ nos Temas Repetitivos nº 723 e nº 724.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC.

A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva.

Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.09.2010; STJ, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TJES, AI nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.03.2024; TJMG, AC nº 0009883-69.2016.8.13.0778, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011742-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza rejeitou as preliminares suscitadas na liquidação de sentença coletiva requerida pela Agravada e fixou os pontos essenciais para o seu término.

A Agravada requereu a liquidação de sentença prolatada na ação coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa ao Consumidor, que reconheceu o direito adquirido dos titulares de contas de poupança aos expurgos inflacionários.

O Banco/Agravante suscitou diversas preliminares que foram rejeitadas pela MM Juíza, seguindo-se o presente recurso.

Como já mencionado, trata-se de liquidação de sentença coletiva ajuizada pelo procedimento comum e, na decisão recorrida, além de rejeitar as preliminares suscitadas a MM Juíza estabeleceu os pontos essenciais para o término da liquidação, a saber:

i) Comprovação da condição do Autor de cliente do Banco do Brasil:

em junho de 1987 (Plano Bresser); ou

em janeiro de 1989 (Plano Verão); ou

em abril e maio de 1990 (Plano Collor I); ou

em fevereiro de 1991 (Plano Collor II).

ii) A comprovação de saldo bancário positivo no respectivo período;

iii) Apresentação do demonstrativo de débito, nos termos determinados pelo título judicial coletivo que justifica a presente liquidação.

O Banco/Agravante alega que o procedimento de liquidação da sentença deve ser suspenso como determinado no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP.

Ocorre que, “
Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008200-43.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 14/06/2023).

No que se refere à alegação de incidência do fenômeno da prescrição, a princípio, as execuções individuais de sentença coletiva deveriam ser ajuizadas no prazo de 05 (cinco) anos, posto que "
No âmbito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
." (TEMA 515/STJ).

Contudo, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença da Ação Coletiva em questão foi interrompido em razão da Ação Cautelar de Protesto, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, que teve como objetivo interromper a prescrição para que os legitimados, por meio de execuções individuais, pudessem efetivar seus créditos a título de ressarcimento pelas perdas nas cadernetas de poupança mantidas no Banco do Brasil S/A.

Considerando que a mencionada Medida Cautelar de Protesto n.º 2014.01.1148561-3 foi ajuizada em 24/09/2014, antes do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, houve a interrupção da prescrição por força do disposto no art. 202, inc. II, do Código Civil.

Neste sentido os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES. 2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
. 3.Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001381-56.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – POUPADOR DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724). 2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948).
3. Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil.
4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ. 6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ. 7. No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003693-05.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. (STJ, Tema Repetitivo nº 723)

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (STJ, Tema Repetitivo nº 724)

Assim, todos os titulares de cadernetas de poupança no Banco do Brasil, e seus respectivos sucessores, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva exarada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo juízo da 12ª Vara da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Neste sentido:

[...] 4.
A jurisprudência do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.391.198/RS), reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC 5
. Quanto à prescrição, o prazo foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso dos autos. 6. O Banco do Brasil S/A, sendo sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não possui prerrogativas da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Súmula nº 383 do STF e do Decreto nº 20.910/32, que tratam da prescrição em favor da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva. 2.
São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC
. 3. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva. 4. Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC/1973, art. 543-C. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.09.2010; STJ, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TJES, AI nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.03.2024; TJMG, AC nº 0009883-69.2016.8.13.0778, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.02.2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008926-46.2024.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
. 1 - Segundo já decidiu este TJES “Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2023). 2 - De igual modo, não subsiste a irresignação do agravante quanto à prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que tal questão já foi objeto de julgamento e afastamento por esta Primeira Câmara Cível (acórdão de fls. 120/124), o qual transitou em julgado em 17/4/2018 (fls. 126). 3 - Além disso, tampouco merece albergue a tese recursal pela ilegitimidade ativa da parte agravada, a pretexto de que não é associada ao IDEC, tendo em vista que tal questão já foi objeto de iterativa jurisprudência em sentido contrário. 4 - Recurso desprovido. Decisão mantida (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008405-04.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/10/2024).

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.